Tribunal: TJDFT
Processo: 0705537-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705537-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. AGRAVADO: M.R ACADEMIA DE GINASTICA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A contra a decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0709395-96.2020.8.07.0003, movido por M.R ACADEMIA DE GINASTICA LTDA - ME, afastou a alegação de ausência de citação, intimando a executada para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa e honorários advocatícios (ID 77509141 – origem). Em suas razões (ID 23510127), aduz a ausência de citação para responder aos termos da demanda originária, tendo o cartório certificado, por equívoco, o transcurso do prazo para a contestação, sendo indevida a decretação de sua revelia. Aponta violação aos princípios da publicidade dos atos processuais, do contraditório e da ampla defesa, bem como do devido processo legal, ensejando nulidade absoluta dos atos processuais. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, pelo reconhecimento da nulidade dos atos processuais posteriores à decisão que determinou a sua citação. Despacho no ID 23589274, intimando a agravante para se manifestar sobre a tempestividade do recurso e juntar a guia do preparo, sob pena de não conhecimento. Preparo devidamente comprovado nos IDs 23752060 e 23752061. É o breve relatório. Decido. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator não conhecerá do recurso inadmissível, in verbis: Art. 932 – Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, leciona Luiz Guilherme Marinoni: O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento. Não obstante os argumentos expostos em suas razões, o presente recurso padece de vício insanável, impedindo de plano o seu conhecimento. Conquanto a recorrente alegue não ter sido intimada da decisão agravada, defendendo a tempestividade do recurso (ID 23752059), extrai-se do sistema informatizado deste Tribunal a ciência do referido decisum em 30/11/2020. Nesse contexto, o prazo de 15 (quinze) dias úteis iniciou-se no dia 1o/12/2020 (terça-feira) – data em que, ressalte-se, foi recolhido o preparo recursal –, vindo a findar-se em 22/01/2021 (sexta-feira), já considerado o recesso forense. Como o agravo foi protocolado apenas no dia 23/02/2021, ou seja, depois de transcorrido o prazo legal de interposição, manifesta é a sua intempestividade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com arrimo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator